Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO EFETUADA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação reivindicatória cumulada com pedido indenizatório, que julgou procedente o pedido reivindicatório e determinou que a autora fosse imitida na posse do imóvel objeto dos autos, situado na Região Administrativa de Sobradinho/DF. Ademais a requerida foi condenada ao pagamento de indenização pelos frutos civis do imóvel que deixou de lucrar, no valor correspondente ao aluguel mensal do lote, sem as benfeitorias. 1.1. Recurso aviado pela ré buscando: a) que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, por falta de citação do litisconsórcio passivo necessário, esposo da recorrente, cassando a sentença a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo da origem, para que seja concedida a oportunidade à autora de promover sua citação; b) em pedido sucessivo, que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa com a finalidade de que sejam analisados os pedidos da parte ré que tratam sobre matéria de direito e produção de provas (art. 349 do CPC), eis que o magistrado a quo resolveu, sem qualquer convicção o processo, baseado em dúvida, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada, por estar em contradição com prova constante dos autos, violando o art. 345, IV, do CPC; c) no mérito, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido reivindicatório e o indenizatório com o reconhecimento da usucapião da apelante; e d) o reconhecimento à indenização pelas benfeitorias existentes no imóvel e retenção por benfeitorias em garantia dessa indenização, e do direito de optar pela aquisição do imóvel, acaso não provida a ação, ao valor da terra nua e não pelo valor de mercado.
2. Nos termos do art. 73, §1o, do Código de Processo Civil imprescindível a citação de ambos os cônjuges para as ações que versem sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. 2.1. No caso em análise, tratando-se de ação reivindicatória em que a ré é casada sob regime de comunhão parcial de bens necessária a citação de seu esposo para a formação de litisconsórcio passivo necessário. 3. Em razão da falta de citação do cônjuge configurada a nulidade absoluta do feito, motivo pelo qual deve ser concedida a oportunidade à autora de promover a citação do esposo da requerida.
4. Preliminar de ausência de citação acolhida. Sentença cassada. Recurso provido.